Tribunal: TJMT
Processo: 0016478-78.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0016478-78.2018.8.11.0064
APELANTE: HUGLEICE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Verifica-se que, no dia 11/11/2020, após a prolação da sentença pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, o apelante HUGLEICE DA SILVA manifestou desejo de recorrer.
Assim, intime-se o advogado constituído pelo apelante para apresentar as razões recursais nesta instância superior nos moldes do que preceitua o artigo 600, § 4o, do CPP. Após a apresentação das razões recursais, abra-se vistas ao Ministério Público para as necessárias contrarrazões.
Por fim, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para ratificação ou alteração de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator